Tribunal: CARF
Processo: 11808.000301/2008-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11808.000301/2008-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.893 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de março de 2024
Recorrente
IN VITRO DIAGNÓSTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 19/04/2006, 18/07/2006, 12/09/2006, 10/10/2006,
07/01/2006, 24/11/2006, 26/01/2007, 29/01/2007, 01/02/2007, 23/02/2007,
21/03/2007, 11/04/2007, 17/04/2007, 26/04/2007, 02/02/2007, 22/05/2007,
05/06/2007, 01/08/2007, 22/08/2007, 25/09/2007, 16/10/2007, 11/12/2007,
07/02/2008, 26/03/2008
INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA AO CONTROLE DAS IMPORTAÇÕES
A importação de equipamentos médico-laboratoriais ao desamparo de Licença
de Importação sujeita o importador ao pagamento da multa de 30% sobre o
valor aduaneiro dos bens importados.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 19/04/2006, 18/07/2006, 12/09/2006, 10/10/2006,
07/01/2006, 24/11/2006, 26/01/2007, 29/01/2007, 01/02/2007, 23/02/2007,
21/03/2007, 11/04/2007, 17/04/2007, 26/04/2007, 02/05/2007, 22/05/2007,
05/06/2007, 01/08/2007, 22/08/2007, 25/09/2007, 16/10/2007, 11/12/2007,
07/02/2008, 26/03/2008
REVISÃO ADUANEIRA
Não se considera alteração nos critérios jurídicos adotados pela autoridade
administrativa, no exercício do lançamento, para os efeitos do artigo 146 do
Código Tributário Nacional (CTN), o reexame do despacho aduaneiro, uma
vez que previsto em lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para cancelar a multa incidente sobre as importações
realizadas sob o código NCM 9027.50.10.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laercio Cruz Uliana Junior – Relator e Vice-presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11808.000301/2008-20
Fl. 769
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.893 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11808.000301/2008-20

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Onizia de Miranda Aguair Pignataro (suplente convocada),
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente). Ausente a conselheiro Jucileia de Souza Lima,
substituída pela conselheira Onizia de Miranda Aguair Pignataro.
Relatório
O Processo Administrativo Fiscal envolve Auto de Infração, às fls. 219-237,
lavrado em 16/10/2008, para constituir Multa do Controle Administrativo, no montante de R$
790.814,11, decorrente da apuração pelo Fisco da infração 001 – Importação Desamparada de
Guia de Importação ou Documento Equivalente, relativo a fatos geradores de 04/2006 a
03/2008.
Por bem descrever os fatos, adoto, como parte de meu relatório, o relatório
constante da decisão de primeira instância, que reproduzo a seguir:
Relatório
DO LANÇAMENTO
Trata-se de Auto de Infração, lavrado em 16.12.2008, as fls. 227 a 236, cujos
demonstrativos integram o AI, às fls. 218 a 226, em razão da infração cometida pelo
importador ao Controle Administrativo das Importações, a saber: a importação de
equipamentos médicos-laboratoriais ao desamparo de Lincenciamento de Importação
(LI), no Sistema Integrado de Comércio Exterior (SISCOMEX), o que o sujeita a
multa de 30% do valor aduaneiro dos bens importados nessas condições, de acordo
com o artigo 169, alínea b, inciso II e parágrafo 6°, do Decreto Lei n° 37, de 1966,
com a redação dada pelo artigo 2° da Lei n°6.562, de 1978, combinado com os artigos
490 e 633, inciso II, alínea a, do Decreto n° 4.543, de 2002 (Regulamento Aduaneiro).
Os equipamentos importados estão detalhadamente descritos as fls.228 e 229
dos autos (Descrição dos Fatos e Enquadramento legal, constantes do Auto de
Infração - AI) e na documentação de fls. 07 a 217 dos autos (extratos das declarações
de importação - DI e respectivas faturas comerciais), tendo sido todos devidamente
registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANV1SA), órgão do
Ministério da Saúde (MS).
São os equipamentos importados os seguintes (relação com características
resumidas):
a) Aparelho automático para ensaios imunoenzimáticos, tecnologia "Elisa";
b) Aparelho automático para contagem das células sanguíneas (de dois tipos:
Humacount (2) e Humacount Plus (1);
c) Fotômetro Aparelho de automação para química clinica;
d) Colorímetro analisador automático para química clinica;
e) Equipamento semi automático para química clinica e turbidimetria;
f) Fotômetro coagulômetro monocanal;
g) Equipamento para testes imunológicos através da metodologia "Elisa";
h) Microscópio binocular para análises microscópicas (de dois tipos);
Fl. 770
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.893 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11808.000301/2008-20

i) Aparelhos computadorizados para medir em fluidos biológicos os teores de
abstratos, enzimas, proteínas e eletrolitos por meio de absorbância e
turbidimetria;
j) Analisadores de eletrólitos para testes em soro, plasma, liquido
cefalorraquidiano, sangue total e urina;
k) Analisadores randômicos para determinação de taxa de sedimentação
eritrocitária (de dois tipos);
l) Fotômetro de filtro de interferência para testes de clinica química;
m) Fotômetro coagulômetro fotométrico de 2 canais; e
n) Fotômetro de reflexão automático para leitura semi quantitativa de tiras de
análise de urina.
O valor do crédito tributário totalizou RS 790.814,11 (setecentos e noventa
mil, oitocentos e quatorze reais e onze centavos), de acordo com os Demonstrativos
de Apuração da multa do controle administrativo das importações, às fls. 218 a 226, fl.
de rosto do AI e Termo de encerramento da ação fiscal, às fls. 227 e 234,
respectivamente.
DA IMPUGNAÇÃO
O contribuinte tomou ciência da autuação em 21.10.2008, à fl. 234,
apresentando a sua defesa em 19.11.2008, às fls. 244 a 274 do volume II dos autos, a
ela anexando a documentação de fls. 276 a 438 do mencionado volume e 441 a 592 do
volume III.
As suas razões de defesa serão resumidamente apresentadas em tópicos, de
modo a facilitar a explanação:
1. Da Revisão do despacho aduaneiro
Alega que 90% das DI, objeto da autuação, foram selecionadas para os canais
vermelho e amarelo, quando do despacho aduaneiro, sem que tenha havido, quando da
sua conferencia, quaisquer exigências, por parte da fiscalização aduaneira, no tocante
ao controle administrativo da importação dos bens (licenciamento não automático), o
que invalida a revisão desses documentos após 2 a 3 anos do desembaraço das
mercadorias.
Por todo o exposto, requer a procedência das razões de defesa apresentadas a
anulação do AI lavrado, pelo fato de as importações terem sido realizadas em total
conformidade com as normas vigentes,.
2. Do Registro na ANVISA
Os equipamentos por ela importados são definidos como aparelhos cujo uso ou
aplicação estão ligados a fins analíticos; de acordo com o artigo 12 da Lei n° 6.360, de
1977, caracterizando-se, portanto, como produtos correlatos, sujeitos às normas de
vigilância sanitária, em especial, ao registro no Ministério da Saúde (MS).
O MS, através da Portaria MS n° 2.043, de 1994, classificou esses produtos para
fins de registro (exigência ou dispensa) e, em seu Anexo I, estabeleceu as definições
de equipamentos de diagnóstico, de terapia e de apoio médico-hospitalar, nesta última
categoria enquadrando-se os equipamentos pela defendente importados (aparelhos de
uso laboratorial destinados a fornecer suporte a procedimentos de diagnósticos,
segundo ela - fl. 246).
O Anexo H da referida Portaria estabeleceu as regras para o enquadramento dos
produtos correlatos. Pela Regra 1, os produtos médicos não-invasivos enquadram-se
Fl. 771
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.893 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11808.000301/2008-20

na classe 1, ou seja, dispensados (isentos) de registro no MS, observadas as exceções
estabelecidas (Nota de rodapé, à fl.247).
Posteriormente, a Portaria MS n° 2.661, de 1995, alterou as regras de dispensa
de registro dos produtos correlatos, ficando isentos apenas aqueles "...cujo uso ou
aplicação independa de prescrição médica, de cuidados especiais ou observação de
precauções, sem as quais possam produzir danos à saúde, bem como não necessitem
de treinamento especializado ou profissional habilitado para o seu uso ou aplicação
correta e segura", e os produtos definidos como não invasivos, de apoio médico-
hospitalar, passaram a ser registrados obrigatoriamente no MS.
De acordo com o inciso II do artigo 2° da Lei n° 9.782, de 1999, com redação
da Lei n° 10.871, de 2004, compete à União, no âmbito do Sistema Nacional de
Vigilância Sanitária (competência da Agência Nacional de Vigilância Sanitária -
ANVISA, inciso II, § 1°) normatizar, controlar e fiscalizar produtos, substância e
serviços de interesse para a saúde.
A ANVISA emitiu o RDC n° 185, em 06.11.2006, com a atualização das
normas de registro de produtos correlatos e, através do RDC n° 260, de 2002, as
normas para os produtos para saúde sujeitos ao cadastramento.
A rigor, se fosse seguido o fluxo para enquadramento de produtos para saúde,
constante do Anexo II da Portaria n° 260/2002, todos os aparelhos importados pela
impugnante não deveriam ser enquadradas como produtos cadastráveis, mas o certo é
que os aparelhos importados pela empresa, objeto do AI ora impugnado (que deveriam
estar dispensados de registro), foram, por conta mesmo dessas dificuldades de
interpretação da nomenclatura da ANVISA, devidamente registrados nessa agência.
(Grifos acrescentados)
3. Da Licença de Importação
Alega a defendente que os aparelhos por ela importados, objeto do presente AI,
cujo uso ou aplicação está ligado a fins analíticos - aparelhos de uso laboratorial
destinados a fornecer suporte a procedimentos de diagnósticos - produtos médicos não
invasivos - aparelhos de baixo potencial de risco à saúde de usuários - operadores e
terceiros envolvidos "... não estão sujeitos ao regime de licença de importação
deferida pela ANVISA...", porque, segundo a impugnante, esses equipamentos não
realizam nenhuma função em seres humanos e não se destinam a diagnósticos,
somente os apoiam. (Grifos acrescentados)
Afirma em determinado trecho de suas razões de defesa (terceiro parágrafo, à
fl.252), que: "...a impugnante importou as mercadorias sem licenças de Importação
simplesmente porque as referidas licenças, nos casos em questão, não são exigidas e
não podem ser emitidas pelo SISCOMEX". (Grifos acrescentados)
Acrescenta que as DI sob análise foram registradas no período compreendido
entre 19.04.2006 e 25.03.2008, na vigência do Regulamento Técnico de Vigilância
Sanitária de Mercadorias Importadas, ao amparo da RDC n° 350, de 2005, que
vigorou de 15.02.2006 a 06.11.2008 (foi posteriormente revogada pela RDC no 81, de
06.11.2008).
Argumenta que um produto para saúde ou um produto médico, simplesmente
porque está registrado na ANVISA não significa que esteja obrigado à obtenção da
Licença de Importação, já que o Regulamento previsto na RDC citada (n° 350/2005) é
que determina a necessidade desse documento. No caso das importações realizadas de
2006 a.2008, acobertadas por essa RDC, há previsão dos códigos NCM para os
produtos médicos sujeitos à anuência prévia e expressa da ANVISA.
Fl. 772
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.893 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11808.000301/2008-20

Logo, fazem parte no Anexo XLIC - subitem 4.1, os produtos médicos (Tabela
de Tratamento Administrativo), claramente identificados no sitio na internet do
MDIC, na "Relação dos Produtos sujeitos ao licenciamento não automático" (os
códigos NCM e a descrição das mercadorias constam do demonstrativo apresentado às
fls. 255 a 257).
Apresenta, em seguida, o demonstrativo de fl. 258 (parte superior), do qual
constam produtos com destaque "para uso médico -odonto-hospitalar", também com
licenciamento automático, segundo a impugnante.
Finalmente, lista, no demonstrativo de fl.258 (parte inferior), os demais
produtos médicos, passíveis de exigência de licença prévia de importação.
Após essa análise, apresenta a relação das importações pela empresa realizadas
e submetidas ao Regulamento da RDC no 350, de 2005, incluídas no AI impugnado (a
relação consta às fls.259 a 262, e dela fazem parte os equipamentos importados, as
DI/Adições, o código NCM e a descrição dos bens), concluindo que os produtos
classificam-se em 5 códigos NCM, a saber: 9011.80.90 Outros microscópios óticos;
9027.50.10: Colorímetros; 9027.50.20: Fotômetros; e 9027.80.901 ou 9027.80.99:
Outros aparelhos e instrumentos para análises físicas ou químicas.
A partir dai, analisa código por código, As fls.262 a 273, explicando porque não
cabe para os produtos importados por eles abrangidos a exigência de LI:
"Código NCM 9011.80.90:
Microscópios não necessitam de LI porque se destinam a uso em laboratórios
de análises e a exigência de licenciamento limita-se aos microscópios óticos
para uso médico-odontológico-hospitalar..."
(Grifos acrescentados)
“Código NCM 9027.50.10:
Colorímetros também não necessitam de LI, uma vez que a ANVISA não lista
esse aparelho como produto médico.” (Grifos acrescentados)

“Códigos NCM 9027.80.90 2 e 9027.80.99:
Outros aparelhos para análises físicas e químicas não necessitam de LI,
exceto quando se destinam a uso médico-odonto-hospitalar, à determinação
de tempo de coagulação ou em caso de tais aparelhos serem analisadores
clínicos para diagnóstico. Alega que os aparelhos por ela importados nesses
códigos não têm contato ou ligação direta com seres vivos, sem risco à saúde e
que, portanto, não podem ser enquadrados como de uso médico-odonto-
hospitalar.”
(Grifos acrescentados)

“Código NCM 9027.50.20:
Fotômetros destinados a diagnóstico humano são passíveis de licenciamento
não automático, mas não é o que ocorre com os importados, que se destinam à
realização de análises físico-químicas e não tem função de diagnóstico
humano, já que o conceito de diagnóstico humano diz respeito ao aparelho em
contato direto com o indivíduo para diagnosticar uma patologia e no caso em

1 O código tarifário 9027.80.90 foi citado erroneamente pela impugnante, porquanto desdobrou-se em Itens (oitavo
dígito), como o Item 9027.80.99.
2 Código citado erroneamente pela impugnante (ver nota de rodapé anterior, que trata do mesmo equívoco).
Fl. 773
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.893 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11808.000301/2008-20

questão o resultado da análise serve apenas de apoio ao diagnóstico, não sendo
capaz de identificar a patologia.” (Grifos acrescentados)
Para reforçar o seu ponto de vista (fotômetros não serem passíveis de exigência
de LI - não automática), faz uso das Notas Explicativas do Sistema Harmonizado
(NESH), referentes aos fotômetros e colorímetros, e da descrição de alguns ex-
tarifários vigentes para ambos os códigos (às fls. 271 a 273), para concluir que se
tratam de duas denominações para o mesmo aparelho e que, portanto, ambos estão
sujeitos ao licenciamento automático (Grifos acrescentados).
Regularmente processada a Impugnação, a 5a Turma da DRJ em Recife/PE julgou
o recurso improcedente, mantendo o crédito tributário exigido, consoante Acórdão n° 11-35.828,
datado de 21/12/2011, às fls. 626-644, assim ementado:
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 19/04/2006, 18/07/2006, 12/09/2006, 10/10/2006, 07/01/2006,
24/11/2006, 26/01/2007, 29/01/2007, 01/02/2007, 23/02/2007, 21/03/2007, 11/04/2007,
17/04/2007, 26/04/2007, 02/05/2007, 22/05/2007, 05/06/2007, 01/08/2007, 22/08/2007,
25/09/2007, 16/10/2007, 11/12/2007, 07/02/2008, 26/03/2008
Infração Administrativa ao Controle das Importações
A importação de equipamentos médico-laboratoriais ao desamparo de Licença de
Importação sujeita o importador ao pagamento da multa de 30% sobre o valor aduaneiro
dos bens importados.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 19/04/2006, 18/07/2006, 12/09/2006, 10/10/2006, 07/01/2006,
24/11/2006, 26/01/2007, 29/01/2007, 01/02/2007, 23/02/2007, 21/03/2007, 11/04/2007,
17/04/2007, 26/04/2007, 02/05/2007, 22/05/2007, 05/06/2007, 01/08/2007, 22/08/2007,
25/09/2007, 16/10/2007, 11/12/2007, 07/02/2008, 26/03/2008
Revisão Aduaneira
Não se considera alteração nos critérios jurídicos adotados pela autoridade
administrativa, no exercício do lançamento, para os efeitos do artigo 146 do Código
Tributário Nacional (CTN), o reexame do despacho aduaneiro, uma vez que previsto
em lei.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Inconformada, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, às fls. 650-682, em
que repetiu os argumentos contidos na Impugnação.
Em 22/05/2018, o processo foi trazido ao plenário para julgamento, o qual foi
convertido em Diligência, por meio da Resolução no 3301-000.647, às fls. 716-722, a saber:
[...]
Trago para a turma proposta de conversão deste julgamento em diligência, pois
há dúvidas quanto às datas da ciência da decisão de primeira instância e da
protocolização do recurso voluntário, necessárias à verificação da tempestividade da
apresentação da defesa.
Nos autos, há as seguintes informações:
- O Acórdão DRJ n° 1135.828 (fls. 626 a 645) é datado de 21/12/11.
Fl. 774
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-013.893 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11808.000301/2008-20

- Na fl. 646, há despacho, datado de 07/03/12, determinando que fosse dada
ciência da decisão da DRJ ao contribuinte. Contudo, não há qualquer documento
indicando a data em que efetivamente ocorreu (ex: Aviso de Recebimento AR de
agência dos correios, edital etc.).
- Na fl. 649, há despacho da ARF em João Monlevade (MG), datado de
13/04/12, encaminhando o recurso voluntário para a Alfândega do Aeroporto
Internacional de Guararapes (RE), cujo recebimento foi consignado no documento
como tendo ocorrido em 04/05/12.
- No recurso voluntário (fls. 650 a 683), o contribuinte informa que tomou
ciência da decisão da DRJ em 13/03/12. Por outro lado, logo após a última folha do
recurso voluntário (fl.683) " Página de Autenticação" consta foi juntado aos autos em
21/05/12.
- Por fim, na fl. 684, há despacho, consignando que a "verificação da
tempestividade é uma atribuição do CARF". Com efeito, geralmente, este tipo de
despacho consta apenas em processo cujo recurso voluntário foi apresentado
intempestivamente ou quando há no mínimo alguma questão relacionada à data de sua
protocolização.
Isto posto, proponho a conversão deste julgamento em diligência, para que a
unidade de origem carreie aos autos comprovantes em que constem as datas em que
houve a ciência da decisão de primeira instância e a protocolização do recurso
voluntário.
[...]
A Diligência foi realizada pela Unidade de Origem, consoante Informação
16/2019 – RFB/SAATA/ALF/REC, à fl. 730, nos seguintes termos:
Assunto: Cumprimento de diligência. AR não localizado. Protocolo de
recurso via Sedex.
1. Em cumprimento à diligência demandada no expediente de fls. 716-722, é a
presente para informar que não foi possível localizar o AR solicitado, relativo à
ciência do julgamento de primeira instância, conforme informação repassada pela
Analista-Tributário da RFB encarregada à época por essa atividade de preparo (fls.
727-729).
2. Por sua vez, em relação à data de protocolo do recurso voluntário,
esclareço que o mesmo foi protocolado via Correios no dia 11.03.2012, conforme
faz prova o envelope postal de Sedex de fls. 647-648, indicando que o mesmo teve
como Remetente a Sra. Maria Lídia Franco Rennó Gomes, subscritora da peça
recursal, e como destinatário a Agência da RFB de João Monlevado/MG. De modo
que, a juntada do recurso foi realizada apenas em 21.05.2012 provavelmente pelo
trâmite, infelizmente não historiado nos autos, entre a referida agência mineira e a
unidade aduaneira pernambucana.
3. É o que tenho a informar.
Em razão dessa informação, foi editado, à fl. 733, o Despacho de
Encaminhamento abaixo:
DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
A Resolução CARF de folhas 716 a 722 converteu o julgamento em diligência,
com o intuito de instruir o processo com comprovantes das datas de ciência e
protocolização do recurso voluntário. Em atendimento ao solicitado, foi proferida a
Fl. 775
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-013.893 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11808.000301/2008-20

informação de folha 730, que informou da impossibilidade de instrução do processo
com o AR da ciência e apontou o documento que comprova a data de protocolo do
recurso. Diante do exposto, retorno para as providências cabíveis, tendo sido
informada no sief a data da ciência = data de protocolo do recurso voluntário.
Em 29/01/2020, por meio da Resolução no 3301-001.400, às fls. 736-742, o
processo foi novamente baixado em Diligência, tendo sido adotado o seguinte dispositivo:
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, para que a unidade de origem realize consulta na sua base de
dados, para confirmar que, no período em que as importações foram realizadas
(19/04/06 a 26/03/08), as NCM 9011.8090 (outros microscópios óticos), 9027.5010
(colorímetro), 9027.5020 (fotômetro) e 9027.8099 (outros aparelhos e instrumentos para
análises físicas ou químicas) constavam da lista de produtos sujeitos a licenciamento
não automático.
A Diligência foi realizada e o Relatório da Alfândega da Receita Federal do Brasil
em Recife/PE e a correspondente Manifestação da Contribuinte encontram-se no autos, às fls.
fls. 748-753 e fls. 760-762, respectivamente.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
I - ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
A partir deste ponto, o presente Voto divide-se em dois tópicos, quais sejam, o
resultado do trabalho de Diligência e a apreciação dos argumentos do Recurso Voluntário. Ao
final, consigno a deliberação proposta.
II.1 – Diligência do CARF
Reproduzo a Resolução no 3301-001.400, de 2020, às fls. 736-742, bem como o
Relatório da Alfândega da Receita Federal do Brasil em Recife/PE, às fls. 748-753, e excertos da
correspondente Manifestação da Contribuinte, às fls. 760-762:
Resolução CARF no 3301-001.400
Cuida o presente de auto de infração para a cobrança da multa de 30% prevista
no artigo 169, alínea b, inciso II e parágrafo 6°, do Decreto Lei n° 37, de 1966, com a
redação dada pelo artigo 2° da Lei n° 6.562, de 1978, combinado com os artigos 490 e
633, inciso II, alínea a, do Decreto n° 4.543, de 2002 (Regulamento Aduaneiro) -
importação realizada ao desamparo do Licenciamento de Importação (LI), no
SISCOMEX,
A classificação fiscal dos produtos restou incontroversa nos autos e são as
seguintes: 9011.8090 (outros microscópios óticos), 9027.5010 (colorímetro),
Fl. 776
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-013.893 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11808.000301/2008-20

9027.5020 (fotômetro) e 9027.8099 (outros aparelhos e instrumentos para análises
físicas ou químicas).
Entretanto, houve uma divergência quanto à inclusão do código 9027.5010. A
recorrente carreou aos autos cópia do que alega ser a relação de produtos sujeitos a
licenciamento não automático (fl. 473), na qual, de fato, não consta o código
9027.5010.
A DRJ ratificou o procedimento fiscal e afastou a referida alegação da
recorrente, sob o argumento de que na lista figurava a subposição de 1o nível
9027.5000, o que significaria que as subposições de 2o nível 9027.5010 e 9027.5020
estariam incluídas.
Ocorre que na cópia juntada pela recorrente também não figura 9027.5000.
Dispõe o art. 15 da Portaria SECEX n° 23/11:
“Art. 15. Estão sujeitas a Licenciamento Não Automático as importações:
I - de produtos relacionados no Tratamento Administrativo do SISCOMEX e também
disponíveis no endereço eletrônico do MDIC para simples consulta, prevalecendo o
constante do aludido Tratamento Administrativo, onde estão indicados os órgãos
responsáveis pelo exame prévio do licenciamento não automático, por produto;
(. . .)”
Em relação ao período em que foram realizadas as importações, não foi possível
extrair do sítio virtual do MDIC relação dos produtos sujeitos a licenciamento não
automático.
Diante disto, proponho a conversão do presente julgamento em diligência, para
que a unidade de origem realize consulta na sua base de dados, para confirmar que, no
período em que as importações foram realizadas (19/04/06 a 26/03/08), as NCM
acima indicadas realmente constavam da lista de produtos sujeitos a licenciamento não
automático.
Deve ser carreada aos autos cópia da relação, em que haja clara indicação do
seguinte: NCM, descrição da NCM, exceções, órgão anuente, código do destaque e
descrição do destaque.
Deve ser dada ciência ao contribuinte e prazo de trinta dias para manifestação.
Em seguida, os autos devem retornar para o CARF, para conclusão do julgamento.
[...]
Relatório da Alfândega da Receita Federal do Brasil em Recife/PE
[...]
2. Relatório
A base de dados disponível para consulta ao histórico dos produtos sujeitos
a licenciamento não automático é a constante do “Tratamento Administrativo do
Siscomex”, disponível no site do MDIC, de acordo com o art. 15, inciso I, da
Portaria Secex no 23/11.
A pesquisa na citada base de dados, considerando os códigos da NCM alvos
e o período de interesse, retornou os seguintes documentos (vide telas em anexo)
que comprovam a exigência de licenciamento não automático para as operações de
importação, nos seguintes termos:
Fl. 777
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-013.893 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11808.000301/2008-20

• Código 9011.80.90: exigência para toda a posição 90.11 da NCM, o que
abrange o código de interesse, conforme Destaque de NCM 030, vigente
desde 05/01/1999;
• Código 9027.50.20: exigência para o subitem, conforme Destaque de
NCM 001, vigente desde 28/08/2006;
• Código 9027.80.90: exigência para o subitem, conforme Destaque de
NCM 030, vigente de 31/03/2003 a 27/03/2007;
• Código 9027.80.99: exigência para o subitem, conforme Destaque de
NCM 001, vigente desde 16/02/2007.
A análise do resultado da pesquisa não pode prescindir das seguintes
observações: (a) para o período de interesse, não foram encontradas na base de dados
informações a respeito do código 9027.50.10 da NCM; (b) o código 9027.80.90 (texto
da NCM: “Outros”) vigorou até 31/12/2006, a partir do que foi desdobrado
regionalmente e substituído pelo código 9027.80.99 (texto da NCM: “Outros”); e (c)
não foram encontradas exceções aos destaques de NCM.
3. Conclusão
Assim, certos de que as informações e documentos coletados estão de acordo
com as solicitações formuladas na Resolução CARF no 3301-001.400 de fls. 736/742,
encerramos a pesquisa na base de dados.
Manifestação da Contribuinte
[...]
A manifestação fiscal é inequívoca quanto ao fato de que os produtos
importados classificados no código NCM 9027.50.10 não estavam sujeitos ao
licenciamento não automático no período fiscalizado.
Em relação a NCM 9027.50.10, o licenciamento passou a ser exigido apenas
com a publicação da Resolução – RDC no 81, de 06/11/2008, a qual revogou a
Resolução –RDC no 350/2005 então vigente. A partir da publicação da Resolução
RDC no 81/2008 a importação de todos os produtos sob vigilância sanitária ficou
sujeita ao licenciamento não automático.
Há que se aplicar ao caso o art. 144 do CTN, segundo o qual o lançamento
reporta-se à data de ocorrência do fato gerador e rege-se pela legislação então
vigente, ainda que posteriormente revogada ou modificada.
Assunto: Imposto sobre a Importação – II. Período de apuração: 26/05/2002 a
17/09/2002.
IPI.
IMPORTAÇÃO.
MERCADORIAS
EXTRAVIADAS.
ARBITRAMENTO DA BASE DE CÁLCULO. IRRETROATIVIDADE DA LEI
TRIBUTÁRIA. FATO GERADOR. (...). IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. FATO
GERADOR.
MOMENTO.
CONFERÊNCIA
FINAL
DE
MANIFESTO.
MERCADORIA MANIFESTADA. APURAÇÃO DA FALTA.
O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-
se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada (art.
144, caput do CTN). A data a ser considerada para o fato gerador do Imposto de
Importação é a data do lançamento decorrente da apuração da falta ou extravio pela
autoridade aduaneira. (Acórdão 3402-006.145, Cons. Rel. Thais de Laurentiis
Galkowicz, Sessão 25/02/2019)
Dessa forma, NÃO ESTANDO O PRODUTO CLASSIFICADO NA NCM
9027.50.10 SUJEITO AO LICENCIAMENTO NÃO AUTOMÁTICO, inexigível
Fl. 778
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-013.893 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11808.000301/2008-20

a licença de importação para tais produtos e, por consequência, a multa por sua
ausência, conforme entendimento já pacificado do CARF:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Data do fato gerador:
14/04/2010, 26/04/2010 MULTA. LICENCIAMENTO NÃO AUTOMÁTICO DE
IMPORTAÇÃO. ATO DECLARATÓRIO NORMATIVO COSIT No' 12/97
O registro de Declaração de Importação (DI) sem a prévia obtenção da Licença de
Importação (LI), quando não automática, implica a imposição da multa prevista
no art. 706, inciso I, alínea a, do Decreto 6.759/2009, independentemente da boa-fé do
importador, ou de comprovação de sua culpa. (Acórdão no 3401-007.887, Cons. Rel.
Lázaro Antônio Souza Soares, Sessão de 29/07/2020)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II). Data do fato gerador:
26/11/1997 MULTA POR INFRAÇÃO AO CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS
IMPORTAÇÕES
A multa prevista no art. 526, inciso II, do RA /85 somente poderia ser aplicada às
hipóteses em que a legislação preveja a necessidade do licenciamento não
automático, já que eventual sanção pelo descumprimento de uma obrigação
somente ocorre quando houver obrigação a cumprir.
O simples fato de a mercadoria não restar suficientemente descrita não constitui razão
suficiente para que a importação seja considerada sem licenciamento de importação ou
documento equivalente para aplicação da multa de 30% sobre o valor da mercadoria.”
(Acórdão no 9303-009.802, Cons. Rel. Tatiana Midori Migiyama, Sessão de
13/11/2019)
Assim, a multa aplicada em decorrência da ausência de licença de importação
das mercadorias classificadas no NCM 9027.50.10 é indevida, uma vez que tais
produtos, à época das importações, estavam dispensados de licenciamento.
Ante o exposto, o Recurso Voluntário deverá ser provido para que seja excluída
da autuação a multa aplicada em decorrência da ausência de licença de importação das
mercadorias classificadas no NCM 9027.50.10, uma vez que, no período fiscalizado,
estavam dispensados de controle administrativo e de licenciamento.
Termos em que pede e espera deferimento.
Em razão de a resposta da Alfândega da Receita Federal do Brasil em Recife/PE
ter consignado que não havia exigência de licenciamento não automático para as importações
sob o código NCM 9027.50.10, voto por cancelar a multa correspondente.
II.2 – Recurso Voluntário
O Recurso Voluntário é idêntico à Impugnação.
Registro que concordo com o Voto condutor da decisão da DRJ, da lavra da i.
julgadora Alice Conde Dias, o qual adoto como minha razão de decidir, com base no § 1o do art.
50 da Lei n° 9.784, de 29/01/1999, exceto quanto à conclusão relacionada às importações sob o
código NCM 9027.50.10.
Conforme tratado no tópico anterior, por meio do relatório da Diligência CARF, a
Alfândega da Receita Federal do Brasil em Recife/PE realizou pesquisa no banco de dados
constante do sítio virtual do MIDC, “Tratamento Administrativo do SISCOMEX”, e verificou
que o código NCM 9027.50.10 não se encontrava no rol daqueles cuja importação requeria
“licenciamento não automático”.
Não obstante, por outro lado, deve ser destacado que a Unidade de origem
confirmou que as NCM das demais importações, de fato, requeriam “licenciamento não
automático”, ratificando as conclusões do Auto de Infração e da decisão recorrida.
Fl. 779
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-013.893 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11808.000301/2008-20

Ao final da transcrição, enfrento os argumentos de defesa que foram apresentados
exclusivamente no Recurso Voluntário.
DA PRELIMINAR
A preliminar levantada de que as DI objeto da autuação não poderiam ser
revisadas após dois ou três anos do seu desembaraço alfandegário não pode ser aceita
porquanto o procedimento pelo qual a autoridade fiscal, após o desembaraço,
reexamina o despacho aduaneiro, denomina-se Revisão Aduaneira e deve ser realizado
enquanto não decair o direito de a Fazenda Nacional constituir o crédito tributário,
conforme dispõe o Código Tributário Nacional (CTN), em seu artigo 150, § 4o e 156,
inciso V, c/c o artigo 54 do Decreto lei no 37, de 1966, alterado pelo artigo 2o do
Decreto lei no 2 2.472, de 1988, in verbis:
“Art. 54 - A apuração da regularidade do pagamento do imposto e demais gravames
devidos à Fazenda Nacional ou do benefício fiscal aplicado, e da exatidão das
informações prestadas pelo importador será realizada na forma que estabelecer o
regulamento e processada no prazo de 5 (cinco) anos, contado do registro da
Declaração de que trata o artigo 44 deste Decreto-lei.”
(Grifos acrescentados)
Cumpre observar que o artigo 50 do Decreto lei no 37/66, não limita o exame da
classificação tarifária ao período em que as DI se encontram sob conferência
aduaneira, visto que a redação original foi revogada pelo Decreto lei no 2.472/88.
Assim dispõem o Decreto lei no 37/66, alterado pelo Decreto lei no 2.472/88,
combinados com as disposições previstas no Regulamento Aduaneiro/2002, em vigor
na data de ocorrência dos fatos geradores, acerca da conferência e da revisão
aduaneiras, in verbis:

Decreto lei no 37/66:

“Seção I

Despacho Aduaneiro
(...)
Art. 50. A verificação da mercadoria, no curso da conferência aduaneira ou em
qualquer outra ocasião, será realizada por Auditor-Fiscal do Tesouro Nacional, na
presença do importador ou de seu representante, e se estenderá sobre toda a
mercadoria importada, ou parte dela, conforme critérios fixados em regulamento.
Art. 51. Concluída a conferência aduaneira, sem exigência fiscal relativamente a valor
aduaneiro, classificação ou outros elementos do despacho, a mercadoria será
desembaraçada e posta à disposição do importador.
1o Se, no curso da conferência aduaneira, houver exigência fiscal na forma deste
artigo, a mercadoria poderá ser desembaraçada, desde que, na forma do regulamento,
sejam adotadas as indispensáveis cautelas fiscais.
2o O regulamento disporá sobre os casos em que a mercadoria poderá ser posta à
disposição do importador antecipadamente ao desembaraço.
(...)
Seção II
Conclusão do Despacho
Art. 54. A apuração da regularidade do pagamento do imposto e demais gravames
devidos à Fazenda Nacional ou do benefício fiscal aplicado, e da exatidão das
informações prestadas pelo importador será realizada na forma que estabelecer o
Fl. 780
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-013.893 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11808.000301/2008-20

regulamento e processada no prazo de 5 (cinco) anos, contado do registro da
declaração de que trata o artigo 44 deste Decreto-Lei.”
(Grifos acrescentados)

Regulamento Aduaneiro:

“Art. 570. Revisão Aduaneira é o ato pelo qual é apurada, após o desembaraço
aduaneiro, a regularidade do pagamento dos impostos e dos demais gravames devidos
à Fazenda Nacional, da aplicação de benefício fiscal e da exatidão das informações
prestadas pelo importador na declaração de importação, ou pelo exportador na
declaração de exportação (Decreto-lei no 37, de 1966, art. 54, com a redação dada pelo
Decreto-lei no 2.472, de 1988, art. 2o, e Decreto-lei no 1.578, de 1977, art. 8o).
§ 1o Para a constituição do crédito tributário, apurado na revisão, a autoridade
aduaneira deverá observar os prazos referidos nos arts. 668 e 669.
§ 2o A revisão aduaneira deverá estar concluída no prazo de cinco anos, contado da
data:
I - do registro da declaração de importação correspondente (Decreto-lei no 37, de
1966, art. 54, com a redação dada pelo Decreto-lei no 2.472, de 1988, art. 2o); e
II - do registro de exportação.
§ 3o Considera-se concluída a revisão aduaneira na data da ciência, ao interessado,
da exigência do crédito tributário apurado.”
(Grifos acrescentados)

DO MÉRITO

Da Classificação Fiscal - Considerações iniciais:

Preliminarmente, há que discorrer, ainda que sumariamente, sobre a origem da
Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), lastreada no Sistema Harmonizado (SH),
base da Tarifa Externa Comum (TEC), de modo que a análise da classificação tarifária
torne-se compreensível, mesmo considerando que ela não seja o cerne da questão.
Todavia, os códigos serão revisados, quando da apreciação da contestação da
exigência de licenciamento não automáticos para os aparelhos e equipamentos
médicos em foco, uma vez que as alegações da defendente invocam os códigos
tarifários dos mesmos.
A “Convenção Internacional sobre o Sistema Harmonizado de Designação e de
Codificação de Mercadorias” foi firmada em junho de 1983, sob os auspícios do
Conselho de Cooperação Aduaneira (CCA), tornando-se o Brasil signatário da mesma
em 31 de outubro de 1986, sendo essa Convenção aprovada em nosso país pelo
Decreto Legislativo no 71, de 1988, e promulgada pelo Decreto no 97.409, de 1988,
produzindo efeitos a partir de 1o de janeiro de 1989.
O SH compreende mais de 1.200 Posições, que, com exceção de algumas
centenas, foram divididas em Subposições de 1o nível que, por sua vez, foram ou não
subdivididas em Subposições de 2o nível, formando, aproximadamente, 5.000 grupos
distintos de mercadorias, identificadas por um código de 6 (seis) dígitos, chamado
“Código SH”. Os 4 (quatro) primeiros dígitos correspondem à Posição, enquanto o
5o (quinto) e o 6o (sexto) identificam as Subposições de 1o e 2o níveis,
respectivamente, indicando-se com zero a ausência desses desdobramentos.
Com o advento do Mercosul, foi criada uma nomenclatura própria, baseada no
SH, denominada de Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), que serviu de base
para a criação da tarifa aduaneira utilizada pelos países do Mercosul, denominada de
Fl. 781
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-013.893 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11808.000301/2008-20

Tarifa Externa Comum (TEC). A NCM acrescentou aos 6 (seis) dígitos do SH, mais
2 (dois): Item e Subitem.
Logo, o código NCM é constituído por 8 (oito) dígitos. O Item é indicado pelo
7o (sétimo) dígito e o Subitem pelo 8o (oitavo) dígito. A NCM compreende, ainda,
além das Regras Gerais de Interpretação do SH (que incorporou), 2 Regras Gerais
Complementares (RGC) e Notas Complementares.
Grande parte das Seções e dos Capítulos da Nomenclatura do SH/NCM está
precedida de Notas que, como as Regras Gerais, constituem parte integrante da
Nomenclatura e têm o mesmo valor legal, sendo denominadas de Notas de Seção e
Notas de Capítulo. Há, também, Notas que somente dizem respeito à interpretação dos
textos das Subposições e são chamadas de Notas de Subposição. Há, ainda, Notas
Complementares, que norteiam a classificação no âmbito regional (Mercosul).
O SH apóia-se também em publicações complementares, concebidas para
facilitar a sua interpretação uniforme, dentre elas estão as Notas Explicativas do SH
ou, simplesmente, NESH, que compreendem a interpretação oficial do SH (até o nível
de Subposição). A versão utilizada pelo Brasil é a “luso-brasileira”, aprovada pelo
Decreto no 435, de 1992, com o texto consolidado através de Instruções Normativas.
A Nomenclatura Brasileira de Mercadorias (NBM) baseia-se na NCM, e
integra, junto com as alíquotas do IPI, a Tabela do Imposto sobre Produtos
Industrializados (TIPI).
Há que esclarecer, ainda, que a NCM/TEC, de 2002, vigentes à época das
importações, e as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH), publicadas
através da IN-SRF no 157, de 2002, serão as utilizadas na análise dos códigos
apontados pelo importador e pela fiscalização.
Outro esclarecimento fundamental: quando for citada a NCM está-se reportando
apenas à Nomenclatura (código e designação do produto) e quando for mencionada a
NCM/TEC a referência diz respeito ao código e à designação do produto + a alíquota
do imposto de importação.

Da Classificação Fiscal dos produtos importados

Como já foi adiantado, nas Considerações Iniciais, deixa-se de argumentar no
que diz respeito à classificação fiscal dos aparelhos e equipamentos médico-
laboratoriais importados pela defendente (acatando-se os códigos indicados nas DI),
uma vez que a classificação fiscal não é o cerne da questão, ou seja, não houve
desclassificação de nenhum dos equipamentos importados pelo auditor, autor do
lançamento, que discute, tão somente, a sua importação ao desamparo de
Licenciamento de Importação (LI), sujeitando-os à cobrança de multa por falta
de LI (30% sobre o valor aduaneiro das mercadorias).
No entanto, a classificação será objeto de estudo quando da análise do
Licenciamento não automático dos equipamentos importados, uma vez que, embora
não haja divergência nos códigos ou na designação utilizados nas DI, há nas
características dos aparelhos e de suas funções específicas, ainda que essa questão não
altere a classificação dos mesmos.

Do Registro na ANVISA dos equipamentos médico-laboratoriais
importados

Fl. 782
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-013.893 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11808.000301/2008-20

Os aparelhos e equipamentos médico-laboratoriais importados foram
devidamente registrados na ANVISA, como alega a defendente, razão pela qual
também se deixa de argumentar sobre o tema. Se eles deveriam ou não se registrar
nessa Agência do MS é uma questão importante, mas que não diz respeito direto ao
âmago da autuação, até porque eles foram registrados nesse órgão do MS, como já se
ressaltou.
A questão, objeto da autuação, é a falta de licenciamento dos bens importados,
licenciamento não automático, concedido, através do Sistema Integrado de Comércio
Exterior (SISCOMEX), pela Secretaria de Comércio Exterior (SECEX)

Do Licenciamento não automático dos bens importados

Preliminarmente, há duas observações a serem feitas. A primeira é a de que a
própria defendente confessa, em sua impugnação (trecho transcrito no item 3, § 2o, do
Relatório deste voto, especificamente à fl. 624 dos autos) que importou as mercadorias
sem LI, sob o argumento de que esse documento não poderia ser emitido pelo
SISCOMEX. 3
A segunda questão é consequência da primeira. Não cabe ao Ministério da
Saúde e à Agência por ele designada, a ANVISA, a competência para autorizar ou não
o licenciamento de importações de quaisquer aparelhos ou materiais médico-
laboratoriais, como afirma a defendente em suas razões de defesa, confundindo as
competências da Secretaria de Comércio Exterior (SECEX) e da ANVISA, como por
exemplo no trecho pinçado de sua impugnação, a seguir transcrito: “... não estão
sujeitos ao regime de licença de importação deferida pela ANVISA...”.
Há que aclarar bem a questão. O registro dos aparelhos e equipamentos médico-
laboratoriais na ANVISA é parte dos controles especiais exercidos pelo Ministério da
Saúde, e o licenciamento das importações, a análise da viabilidade econômica da
entrada no país de determinados bens, através de licenciamento automático ou não, é
de competência do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC),
através da SECEX. São competência distintas, exercidas por diferentes órgãos, todos
participantes do SISCOMEX, nas áreas que lhes dizem respeito.
O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MIDC) foi
criado pela Medida Provisória no 1.911-8, de 29/07/1999 - DOU de 30.07.1999, tendo
como área de competência os seguintes assuntos:
 política de desenvolvimento da indústria, do comércio e dos serviços;
 propriedade intelectual e transferência de tecnologia;
 metrologia, normalização e qualidade industrial;
 políticas de comércio exterior;
 regulamentação e execução dos programas e atividades relativas ao
comércio exterior;
 aplicação dos mecanismos de defesa comercial participação em
negociações internacionais relativas ao comércio exterior;
 formulação da política de apoio à microempresa, empresa de pequeno porte e
artesanato;
 execução das atividades de registro do comércio
Por sua vez, a Secretaria de Comércio Exterior (SECEX) faz parte do MIDC e a
Câmara de Comércio Exterior (CAMEX), órgão integrante do Conselho de Governo,

3 O SISCOMEX é apenas um meio. Quem tem competência para a emissão do licenciamento, no sistema, é a
SECEX.
Fl. 783
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-013.893 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11808.000301/2008-20

tem por objetivo a formulação, adoção, implementação e a coordenação de políticas e
atividades relativas ao comércio exterior de bens e serviços, incluindo o turismo.
Dentre as competências definidas pelo Decreto n.° 4.732, de 10 de junho de
2003, destacam-se:
 definir diretrizes e procedimentos relativos à implementação da política de
comércio exterior visando à inserção competitiva do Brasil na economia
internacional;
 coordenar e orientar as ações dos órgãos que possuem competências na área
de comércio exterior;
 definir, no âmbito das atividades de exportação e importação, diretrizes e
orientações sobre normas e procedimentos, para os seguintes temas,
observada a reserva legal: a) racionalização e simplificação do sistema
administrativo; b) habilitação e credenciamento de empresas para a prática de
comércio exterior; c) nomenclatura de mercadoria; d) conceituação de
exportação e importação; e) classificação e padronização de produtos; f)
marcação e rotulagem de mercadorias; e g) regras de origem e procedência de
mercadorias;
 estabelecer as diretrizes para as negociações de acordos e convênios relativos
ao comércio exterior, de natureza bilateral, regional ou multilateral;
 orientar a política aduaneira, observada a competência específica do
Ministério da Fazenda;
 formular diretrizes básicas da política tarifária na importação e exportação;
 estabelecer diretrizes e medidas dirigidas à simplificação e racionalização do
comércio exterior;
 estabelecer diretrizes e procedimentos para investigações relativas a práticas
desleais de comércio exterior;
 fixar diretrizes para a política de financiamento das exportações de bens e de
serviços, bem como para a cobertura dos riscos de operações a prazo,
inclusive as relativas ao seguro de crédito às exportações;
 fixar diretrizes e coordenar as políticas de promoção de mercadorias e de
serviços no exterior e de informação comercial;
 opinar sobre política de frete e transportes internacionais, portuários,
aeroportuários e de fronteiras, visando à sua adaptação aos objetivos da
política de comércio exterior e ao aprimoramento da concorrência;
 orientar políticas de incentivo à melhoria dos serviços portuários,
aeroportuários, de transporte e de turismo, com vistas ao incremento das
exportações e da prestação desses serviços a usuários oriundos do exterior;
 fixar as alíquotas do imposto de exportação, respeitadas as condições
estabelecidas no Decreto-Lei n.° 1.578, de 11 de outubro de 1977;
 fixar as alíquotas do imposto de importação, atendidas as condições e os
limites estabelecidos na Lei n.° 3.244, de 14 de agosto de 1957, no Decreto-
Lei n.° 63, de 21 de novembro de 1966, e no Decreto-Lei n.° 2.162, de 19 de
setembro de 1984;
 fixar direitos antidumping e compensatórios, provisórios ou definitivos, e
salvaguardas;
Fl. 784
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-013.893 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11808.000301/2008-20

 decidir sobre a suspensão da exigibilidade dos direitos provisórios;
 homologar o compromisso previsto no art. 4° da Lei n.° 9.019, de 30 de
março de 1995;
 definir diretrizes para a aplicação das receitas oriundas da cobrança dos
direitos de que trata o inciso XV deste artigo; e
 alterar, na forma estabelecida nos atos decisórios do Mercado Comum do Sul
- MERCOSUL, a Nomenclatura Comum do MERCOSUL de que trata o
Decreto n.° 2.376, de 12 de novembro de 1997.
Ressalte-se que os atos expedidos pela CAMEX devem considerar, ainda, os
compromissos internacionais firmados pelo País, em particular junto à Organização
Mundial do Comércio (OMC), ao Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) e à
Associação Latino-Americana de Integração (ALADI).
Portanto, o cerne da questão é saber é se os bens importados (nos códigos NCM
classificados), estão ou não sujeitos ao licenciamento não automático e para tal há
de se consultar a SECEX, através do sítio na internet.
A Portaria SECEX no 23, de 14 de julho de 2011 (conforme atualizações até
07.12.2011), consolida em um único documento todas as normas emitidas por essa
secretaria sobre o tratamento administrativo das importações e exportações e sobre o
regime especial de Drawback.
A Portaria está estruturada da seguinte forma, no que interessa às importações:

“CAPÍTULO II - TRATAMENTO ADMINISTRATIVO DAS IMPORTAÇÕES
Seção I. Licenciamento das Importações (Arts. 12 - 29)
Seção II. Aspectos Comerciais (Art. 30)
Seção III. Importações Sujeitas a Exame de Similaridade (Arts. 31 - 40)
Seção IV. Importações de Material Usado (Arts. 41 - 59)
Seção V. Importação Sujeita à Obtenção de Cota Tarifária (Arts. 60 - 62)
Seção VI. Importação de Produtos Sujeitos a Procedimentos Especiais (Art. 63)
Seção VII. Descontos na Importação (Art. 64)
Seção VIII. Verificação e Controle de Origem Preferencial (Art. 65)
Seção IX. Países com Peculiaridades (Art. 66)
(...)

“ANEXOS
Anexo IV. Produtos Sujeitos a Procedimentos Especiais na importação
(...)”
(Grifos acrescentados).

No que toca à importação, a Relação dos produtos sujeitos ao licenciamento
automático contém todas as mercadorias, relacionados por códigos NCM/SH, e
respectivos destaques (se houver), sujeitas à manifestação prévia, com a indicação do
órgão envolvido.
Por outro lado, a Relação dos produtos sujeitos a licenciamento não
automático contém todas as mercadorias, relacionadas por códigos NCM/SH e
respectivos destaques (se houver), sujeitas à manifestação prévia nas licenças (LI),
com a indicação do órgão envolvido.
Fl. 785
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-013.893 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11808.000301/2008-20

Estas Relações não substituem a consulta ao Tratamento Administrativo do
SISCOMEX para verificação do sistema administrativo aplicado às mercadorias. As
respectivas siglas constantes das relações são relativas aos órgãos, dentre os quais se
destaca a: ANVISA.
Há, ainda, que esclarecer que toda mercadoria sujeito a tratamento especial deve
ter a anuência do órgão que cuida do registro do produto, mas, como explicitado
anteriormente, o licenciamento não automático não compete a esse órgão e, sim, à
SECEX.
Os códigos tarifários onde se classificaram as mercadorias importadas são os
seguintes:

 9011.80.90 Outros Microscópios óticos;

 9027.50.10 Colorímetros;

 9027.50.20 Fotômetros; e

 9027.80.99 Outros aparelhos e instrumentos para análises físicas ou
químicas.

E, como dito anteriormente, não foram contestados pela autoridade lançadora;
analisar-se-á, portanto, a seguir, como estão inseridos esses códigos na relação de
mercadorias sujeitas ao licenciamento não automático, estabelecido pela SECEX,
revisando extrato por extrato das DI, além das Faturas Comerciais correspondentes
(fls. 07 a 217):

Códigos NCM

Mercadorias

Utilizações
9011.80.90

Microscópios óticos4
Para
uso
médico-odonto-
hospitalar
9027.50.10 e 9027.50.20 5

Colorímetros6
e
Fotômetros7
Para diagnóstico humano
9027.80.99
Outros aparelhos para
análises químicas8
Para
uso
médico-odonto-
hospitalar,
determinação
de
tempo de coagulação ou análises
para diagnósticos

Então, tem-se que a questão central está no tipo do aparelho importado, tendo
em vista a sua utilização específica.

4 Ver extrato DI de fl.198.
5 A relação dos bens sujeitos ao licenciamento não automático deste código consigna 9027.50.00, abrangendo, pois,
ambos os produtos, Colorímetros e Fotômetros.
6 Ver extrato DI de fl.44.
7 Ver extrato DI de fl.39.
8 Ver extrato DI de fl.55: Outros instrumentos e aparelhos para análise/ensaio/medida - aparelho automático para
contagem de células sanguíneas.
Fl. 786
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3301-013.893 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11808.000301/2008-20

A defendente afirma que os microscópios óticos e os outros aparelhos para
análises laboratoriais, objeto da autuação, não se destinam ao uso médico-odonto-
hospitalar, e que os fotômetros não são utilizados para diagnóstico humano. Além
disso, argui que os colorímetros não contam da lista de exigência de LI não
automática (embora em outro trecho de sua defesa ele diga que os colorímetros e
fotômetros são designações distintas para dois equipamentos que fazem o mesmo
exame químico: “...se tratam de dois nomes para o mesmo aparelho e que, portanto,
ambos estão sujeitos ao licenciamento automático”).
Recorrer-se-á, pois, aos ensinamentos das Notas Explicativas do Sistema
Harmonizado (NESH), publicação subsidiária do SH, vigentes à época dos fatos
geradores das importações analisadas, para melhor conhecer merceológicamente as
mercadorias em questão:
1. Microscópios ópticos:

“90.11 -
MICROSCÓPIOS ÓPTICOS, INCLUÍDOS OS MICROSCÓPIOS
PARA FOTOMICROGRAFIA, CINEFOTOMICROGRAFIA OU MICROPROJEÇÃO

Ao contrário das lupas da posição 9013, que permitem somente observar o objeto
diretamente e cuja ampliação é fraca, os microscópios ópticos funcionam observando
uma imagem previamente ampliada do referido objeto.

Os microscópios ópticos compõem-se, em geral, essencialmente:

I) De uma objetiva constituída fundamentalmente por um sistema óptico que dá uma
imagem ampliada do objeto e de uma ocular que exerce a função de lupa, através da
qual se observa a imagem ampliada. A parte óptica comporta também, geralmente, um
sistema de iluminação do objeto pela parte inferior, constituído por um espelho
iluminado pela luz solar ou por uma fonte luminosa separada do microscópio ou neste
incorporada, e também por um jogo de lentes condensadoras destinado a fazer incidir
sobre o objeto o feixe luminoso fornecido pelo espelho.

II) De uma platina porta-objetos, de um ou dois tubos porta-oculares (conforme se trate
de microscópios monoculares ou binoculares), de um dispositivo porta-objetivas, na
maioria das vezes giratório (revólver porta-objetivas).

Todo o conjunto é fixado sobre uma armação que se compõe essencialmente de uma
base sobre a qual assenta uma coluna ou suporte angular e diversos acessórios de
ajuste ou deslocamento.
Apresentados com ou sem as suas partes ópticas (objetivas, oculares, espelhos, etc.), a
presente posição compreende tanto os microscópios comuns (para amadores, para o
ensino, etc.) como os microscópios para a técnica industrial ou para laboratórios, quer
se trate de microscópios denominados “universais”, de microscópios polarizantes,
metalográficos, estereoscópicos, de microscópios com dispositivo de contraste de fase,
ou de microscópios de interferência, de microscópios de reflexão, microscópios com
dispositivo de desenhar, de microscópios especiais para exame de pedras de aparelhos
de relojoaria, de microscópios de platina aquecedora ou refrigerante, etc.

Entre os microscópios de uso especial podem ainda citar-se:
9011.10
- Microscópios estereoscópicos
9011.20
- Outros microscópios, p/fotomicrografia,
cinefotomicrografia ou microprojeção
9011.80
- Outros microscópios 9
9011.90
- Partes e acessórios

9 No Item 9011.80.90 classifícam-se os microscópios óticos
Fl. 787
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3301-013.893 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11808.000301/2008-20

1) Os triquinoscópios, tipo de microscópio de projeção utilizado para exame de carnes
de porco suspeitas de se encontrarem atacadas de triquinas.

2) Os microscópios destinados a medidas ou controle de certos processos de
fabricação, que consistem quer em aparelhos dos tipos clássicos, quer em modelos
especiais para serem adaptados a máquinas. Entre estes aparelhos, podem citar-se: os
microscópios de comparação, que servem para controlar o acabamento das superfícies
das peças de precisão usinadas (fabricadas*), por comparação com uma peça-padrão;
os microscópios de medida de coordenadas para a indústria relojoeira; os
microscópios de medida para oficinas (para controle de roscagens, de perfis de peças
usinadas (fabricadas*), de fresas para fazer perfis, de fresas para talhar engrenagens,
etc.); os pequenos microscópios portáteis que se destinam a ser colocados diretamente
sobre o objeto a examinar (peças marcadas pelas esferas de Brinell, caracteres de
imprensa, clichês, etc.); os microscópios de centragem, que se colocam nas máquinas-
ferramentas, no lugar da ferramenta, para acertar a posição da peça antes do início da
usinagem (maquinagem*), etc.

Alguns destes últimos aparelhos - especialmente os de controle ou medida de perfis de
peças usinadas (fabricadas*) - podem ser equipados com dispositivos de projeção, sob
a forma - a mais habitual - de uma pequena tela (écran) circular fixada na parte
superior do microscópio.

3)Os microscópios para medidas de laboratórios, por exemplo, os microscópios para
medida de espectrogramas.

A presente posição compreende ainda:

A) Os microscópios para fotomicrografia e os microscópios para cinefotomicrografia,
que permitem, além da observação visual, a tomada de imagens ampliadas do objeto
examinado. Pode tratar-se, neste caso, quer de microscópios que incorporem, com
caráter permanente, um aparelho fotográfico ou cinematográfico, geralmente
concebidos para este fim, quer de microscópios dos tipos clássicos, sobre os quais
podem adaptar-se por meio de um dispositivo muito simples, mas precariamente, um
aparelho fotográfico ou cinematográfico, também dos tipos usuais.

Evidentemente, quando se apresentem isolados, os aparelhos fotográficos ou
cinematográficos de qualquer tipo, para fotomicrografia ou cinefotomicrografia, são
classificados respectivamente na posição 90.06 ou na posição 90.07.

B) Os microscópios para microprojeção, que permitem a projeção horizontal (sobre
tela (écran)) ou vertical (sobre mesa de desenho, por exemplo) de imagens ampliadas
pelo microscópio que faz parte do conjunto. Estes aparelhos, que se utilizam em
estabelecimentos de ensino, anfiteatros de ciências naturais ou médicas, laboratórios
técnicos, possuem geralmente microscópios especiais providos de um dispositivo que
permite a mudança rápida de ampliações...”
(Grifos acrescentados)

Os microscópios óticos importados pela empresa autuada, In Vitro Diagnóstico
Ltda., NÃO são do tipo para exames de carne de porco, nem para análises de
processos de fabricação ou para fotomicrografia ou cinefotomicrografia. São,
sim, para uso médico-odonto-hospitalar, e sujeitos, pois, ao licenciamento não
automático, concedido pela SECEX, através do SISCOMEX.

2. Colorímetros e Fotômetros:

Fl. 788
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3301-013.893 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11808.000301/2008-20

Relativamente a esses aparelhos, as NESH/2002 esclarecem:

“9027 -
INSTRUMENTOS E APARELHOS PARA ANÁLISES FÍSICAS OU
QUÍMICAS
[POR
EXEMPLO:
POLARÍMETROS,
REFRATÔMETROS,
ESPECTRÔMETROS, ANALISADORES DE GASES OU DE FUMAÇA (FUMOS*)];
INSTRUMENTOS
E
APARELHOS
PARA
ENSAIOS
DE
VISCOSIDADE,
POROSIDADE, DILATAÇÃO, TENSÃO SUPERFICIAL OU SEMELHANTES OU
PARA
MEDIDAS
CALORIMÉTRICAS,
ACÚSTICAS
OU
FOTOMÉTRICAS
(INCLUÍDOS OS INDICADORES DE TEMPO DE EXPOSIÇÃO); MICRÓTOMOS.

9027.10
- Analisadores de gases ou de fumaça
9027.20
- Cromatógrafos e aparelhos de eletroforese
9027.30
- Espectômetros, espectrofotômetros e espectrógrafos que
utilizam radiçõe ópticas (UV, visíveis, IV)s
9027.40
- Indicadores de tempo de exposição
9027.50
- Outros Aparelhos e instrumentos que utilizam radiações
ópticas (UV, visíveis, IV) 10
9027.80
- \Outros instrumentos e aparelhos
9027.90
- Micrótomos; partes e acessórios

Entre os instrumentos e aparelhos compreendidos nesta posição, podem citar-se:

1)........

7) Os colorímetros. Este termo aplica-se a dois tipos distintos de instrumentos.

O primeiro é utilizado para determinar a cor de uma substância (líquida ou sólida)
por comparação desta cor com a que resulta da mistura realizada, em proporções
variáveis, porém mensuráveis, de três cores primárias (vermelho, verde e azul).

O outro tipo de colorímetro é utilizado em análises químicas ou bioquímicas para
determinar o grau de concentração de qualquer substância presente em uma solução,
por comparação da cor desta substância (ou desta mesma substância após tratamento
por reagente) com a cor de placas-padrões ou de um líquido-padrão.

Em alguns tipos de colorímetros deste último grupo, a solução cuja concentração se
procura e a solução-padrão são colocadas em duas provetas que se comparam por
meio de dois prismas observados por uma ocular.

Alguns colorímetros baseiam-se no uso de células fotoelétricas. Outros instrumentos
deste tipo utilizam uma tira de papel revestida de um agente químico, que muda de cor
ao reagir com gás. Estes instrumentos comportam duas células fotoelétricas, uma das
quais mede a coloração antes da reação com gás, e a outra depois desta mesma
reação.

Aos colorímetros podem associar-se outros aparelhos para exames ópticos:
nefelômetros e turbidímetros (que operam por determinação da turvação das
soluções), absorciômetros, fluorímetros, (que operam por determinação da
fluorescência, muito utilizados na dosagem de vitaminas, alcalóides, etc.), alvímetros e
opacímetros (especialmente utilizados para medir a brancura, a opacidade e o brilho,
das pastas de papel, do papel, etc.), etc.
(...)

10 Nesta Subposição 9027.50 estão enquadrados os fotômetros e os colorímetros, em Itens diferentes, a saber:
9027.50.10 Colorímetros e 9027.50.20 Fotômetros.
Fl. 789
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3301-013.893 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11808.000301/2008-20

29) Os fotômetros, aparelhos destinados a medir a intensidade de uma fonte
luminosa, a medição consistindo em dispor a luz a estudar e a que serve de
comparação, de modo que iluminem uma superfície com a mesma intensidade.

Se, em vez de se compararem a intensidade das duas luzes, se compararem seus
espectros, o aparelho é denominado espectrofotômetro.

Os fotômetros são muito utilizados em diversos procedimentos ou análises
necessárias em colorimetria e concorrem, por esta razão, para determinação das
medidas de concentração medidas do brilho ou da transparência de corpos sólidos, do
grau de exposição de chapas ou películas fotográficas (densitômetros), das medidas de
coloração de corpos sólidos transparentes ou opacos ou ainda de soluções.

Alguns fotômetros utilizados em fotografia ou em cinematografia são conhecidos
pelo nome de posímetros (ou “exposímetros”) e destinam-se a medir o tempo de
exposição ou determinar o diâmetro de abertura do diafragma.”
(...)”
(Grifos acrescentados)

Está claramente demonstrado que os fotômetros são aparelhos destinados a
medir a intensidade de uma fonte luminosa para determinação de medidas de
concentração, de brilho ou da transparência de corpos sólidos, destinados, pois, a
análises, diagnósticos e, portanto, sujeitos ao licenciamento não automático para a
importação (não são utilizados em fotografia ou cinematografia, porque não medem
tempo de exposição ou determinam o diâmetro de abertura do diafragma). São muito
utilizados em análises necessárias em colorimetria, mas não se confundem com os
colorimetros, que são usados em análises químicas/bioquímicas para determinar
o grau de concentração de determinadas substâncias presentes em uma solução.

3. Outros instrumentos ou aparelhos:

E, finalmente, no que diz respeito aos outros instrumentos ou aparelhos que não
os das Subposições anteriores, que nas importações em questão, se tratam,
basicamente, de:

 Aparelho automático para ensaios imunoenzimáticos, tecnologia
“Elisa”;

 Aparelhos automáticos para contagem das células sanguíneas (de
dois tipos: Humacount (2) e Humacount Plus (1);

 Equipamentos semi
automáticos
para química clínica
e
turbidimetria;

 Aparelhos computadorizados para medir, em fluídos biológicos,
os teores de abstratos, enzimas, proteínas e eletrólitos, por meio
de absorbância e turbidimetria;

 Analisadores de eletrólitos para testes em soro, plasma, líquido
cefalorraquidiano, sangue total e urina; e de

Fl. 790
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3301-013.893 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11808.000301/2008-20

 Analisadores randômicos para determinação de taxa de
sedimentação eritrocitária (de dois tipos),

as NESH esclarecem que, por suas características, são aparelhos para uso
médico-odonto-hospitalar, que servem para a determinação de tempo de coagulação
ou análises para diagnóstico, donde se conclui que fazem parte da lista de
equipamentos sujeitos ao licenciamento não automático pela SECEX para a sua
importação, tendo em vista a Tabela emitida por esse órgão..
E para finalizar e deixar bem clara a questão, deve-se atentar para os extratos
de licenciamento de importação obtidos pelo interessado para os produtos objeto
da DI no 0449087-7, Adições 001, 003, 004, 005 e 006, juntados pela autuação, às
fls.200 a 209 dos autos, e que, na condição de licenciados, NÃO FORAM OBJETO
DA AUTUAÇÃO, que, no tocante a essa DI, só computou o produto constante da
Adição 002 (Demonstrativo de Apuração de fl.226, assinalado pela autora deste voto),
o que prova, sem sombra de dúvida, que a SECEX emite, sim, o licenciamento não
automático para os produtos importados (fotômetros, microscópios óticos, e outros
aparelhos para análises), e que se não emitiu para os produtos importados objeto do AI
foi por outras razões que não as alegadas pela impugnante.
Assiste, pois, razão à autoridade lançadora, tendo o importador cometido
infração ao controle administrativo das importações, importando aparelhos e
equipamentos destinados a análises químicas sem o necessário licenciamento do órgão
competente (SECEX), nos termos da legislação que rege a matéria, razão da cobrança
da multa de 30% sobre o valor aduaneiro das mercadorias importadas, objeto do
presente AI.
No Recurso Voluntário, em suas “Considerações Finais”, trouxe as únicas
alegações novas, as quais acusavam a decisão de piso de ter se omitido de apreciar parte das
alegações:
VI – DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Acórdão ora vergastado, está a manter o Auto de Infração basicamente pelo
fato de considerar que os equipamentos importados destinam-se a uso médico-odonto-
hospitalar.
Entretanto não discutiu em nenhum momento o conceito de uso médico-odonto-
hospitalar que transparece com clareza nas definições e caracterizações da ANVISA
que é o órgão regulador e normatizador para a matéria.
Está claramente demonstrado que uso médico-odonto-hospitalar refere-se a uso
feito por médicos, dentistas e hospitais em contato direto com pacientes ou seres
humanos de forma invasiva.
Em nenhum momento o conceito aplica-se ou estende-se aos equipamentos de
uso em laboratórios de análise in vítro que é o caso presente. TODOS OS
EQUIPAMENTOS IMPORTADOS DESTINAM-SE A TESTES LABORATORIAIS
IN VITRO. NENHUM EQUIPAMENTO É USADO EM EXAMES DIRETOS EM
PACIENTES OU EXAMES IN VIVO. ESTA DISTINÇÃO É ESSENCIAL AO
DESLINDE DA QUESTÃO E NÃO FOI EM MOMENTO ALGUM ENFRENTADA
PELO ACÓRDÃO QUE SE PRETENDE REFORMADO.
Isto porque, caso fossem os equipamentos avaliados sob este aspecto, estariam
fatalmente excluídos da exigência que pretende a Receita Federal.
Fl. 791
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3301-013.893 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11808.000301/2008-20

Não pode ser admitida a interpretação extensiva — equipamentos para uso em
testes in vitro não se confundem com equipamentos para exames in vivo. Quando se
trata de imposição de qualquer obrigatoriedade ou sanção, a interpretação
necessariamente será restritiva.
De mais a mais, não se aplica ao caso presente a Portaria SECEX 23 de 14
de julho de 2011, como pretende a Recorrida, pois as importações ocorreram
todas entre 2006 e 2008, como acima indicado.
[...]
O colegiado da DRJ transcreveu as respectivas Notas Explicativas do Sistema
Harmonizado (NESH), que devem ser utilizados como regras subsidiárias para se obter a correta
classificação fiscal (vide transcrição do voto acima).
Verifica-se que não excluíam das posições os produtos utilizados unicamente em
testes laboratoriais in vitro.
Portanto, o colegiado não se omitiu, porém perscrutou as regras e lá não
encontrou abrigo aos argumentos da Recorrente.
Também não lhe socorre a alegação sobre o uso indevido pela DRJ da Portaria
SECEX n° 23/2011 pela DRJ, pois as importações ocorreram nos anos de 2006 a 2008.
A Portaria foi consultada, porque, de fato, consolida as normas e procedimentos
aplicáveis ao Comércio Exterior. Contudo, a conclusão de que os códigos NCM (exceto a
9027.5010) encontravam-se no rol dos que exigiam licenciamento não automático no período
autuado foi confirmada pela Diligência CARF.
Portanto, o argumento não procede.
III – CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para
cancelar a multa incidente sobre as importações realizadas sob o código NCM 9027.50.10.
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 792
DF CARF MF
Original